Tribunal: TJSP
Processo: 2283291-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Insurgência em relação a sentença que não reconheceu a prescrição intercorrente. 2. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo de 6 (seis) meses para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "cheque" (Lei 7.357/85, art. 59); b) os critérios

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Insurgência em relação a sentença que não reconheceu a prescrição intercorrente. 2. Hipótese dos autos que deve observar: a) o prazo de 6 (seis) meses para computar a prescrição intercorrente (STF, Súm. 150), por se tratar de execução fundada em "cheque" (Lei 7.357/85, art. 59); b) os critérios dos prazos prescricionais devem ser pautados pelo CPC/15 (mas sem as alterações da Lei 14.195/2021), pois era a legislação vigente ao tempo do arquivamento, porém, essa norma não poderá retroagir (STJ, IAC no 1). 3. Afastamento da prescrição intercorrente, pois os autos foram suspensos e arquivados em agosto de 2020, com pedido de desarquivamento em outubro de 2021, quando não estava consumada a prescrição intercorrente. 4. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que reconheceu a sucessão empresarial e a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Sucessão empresarial. Validade. Evidências de continuidade da atividade econômica no mesmo endereço e sob gestão familiar indicam sucessão (Art. 1.146, CC/02), rejeitando a necessidade de negócio jurídico de alienação. 6. Desconsideração da personalidade jurídica. Caracterização. Abuso da personalidade jurídica evidenciado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade (Art. 50, CC/02), comprovado pela operação no mesmo local e vinculações familiares. 7. Recurso não provido.